Tribunal: TCU
Processo: 030.980/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11420/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.980/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adelaide Barbosa Couto (XXX.592.687-XX) ; Alexandre Pereira de Barros (XXX.043.494-XX) ; Everaldo Serafim de Santana (XXX.409.805-XX) ; Hugo de Assis Pereira Borges (XXX.355.737-XX) ; Jacivam Alves de Melo (XXX.570.684-XX) ; Joao Batista Soares Pena (XXX.345.082-XX) ; Marcos Antonio de Sales (XXX.253.747-XX) ; Mauro Carvalho da Costa (XXX.796.947-XX) ; Orlando Ambrosio Filho (XXX.089.858-XX) ; Patricia dos Santos Souza (XXX.303.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.